Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. LIQUIDAÇÃO. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de liquidação de sentença de divórcio, estabeleceu como marco inicial dos juros de mora a citação do réu na liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Marco inicial para os juros de mora em liquidação de sentença de divórcio que determinou a partilha de ações cotadas em bolsa de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os juros de mora constituem indenização ao credor decorrente do atraso no cumprimento da obrigação, estando o seu marco inaugural atrelado ao inadimplemento. Assim, devem ser contados, na ausência de termo, a partir do momento em que o devedor, que deixa de cumprir a obrigação, é interpelado, judicial ou extrajudicialmente.
4. Desde o casamento, as partes tinham ciência do modo de divisão de bens em caso de fim da união, tendo em vista que optaram pelo regime aplicável, de forma que, desde o início da ação de divórcio, poderiam indicar e disponibilizar os bens que comporiam a partilha, caso não quisessem oferecer resistência à pretensão.
5. A mora do requerido em ação de divórcio se opera no momento em que teve ciência da iniciativa da requerente em se divorciar e partilhar o patrimônio comum, o que se dá no momento de sua citação.
6. A impossibilidade do cumprimento da obrigação posteriormente determinada em sentença, devido à falta de liquidez ou ausência de parâmetros para o cálculo do valor devido, não impede a fluência dos juros de mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: "No caso de liquidação de sentença de partilha de bens em ação de divórcio, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação na ação principal".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 394, 397, 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.493.617/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023; STJ, EDcl no REsp n. 1.025.298/RS, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 1/2/2013; TJDFT, Acórdão 1948513, 0731554-03.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1924140, 0735058-87.2019.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.